Tribunal: CARF
Processo: 13819.721047/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.721047/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.074 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
FABIO PEREIRA DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os simples recibos podem não fazer prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO
DO PRESTADOR.
A falta do endereço do profissional no recibo de despesas médica, por si só,
não é suficiente para invalidar o documento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-57.253 da 4a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS (fls. 83 e segs.).
O contribuinte acima qualificado recebeu notificação de lançamento em que lhe foi
reduzido o imposto a restituir de R$ 5.557,11 para R$ 1.684,79, relativo ao ano-
calendário 2011, uma vez que foram glosadas despesas com fisioterapia e
fonoaudióloga, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal (fls. 04/08).
O contribuinte impugnou tempestivamente a notificação de lançamento (fls.21),
juntando os documentos de fls. 10/15.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.721047/2013-61
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.074 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721047/2013-61

Analisando os documentos juntados pelo contribuinte para comprovar as despesas
glosadas, observamos que se tratavam de 2 recebidos emitidos pela fisioterapeuta
(fls.10) no valor de R$ 5.000,00, cada, e 10 recibos no valor de R$ 500,00, cada,
emitidos pela fonoaudióloga (fls.12/15).
Tendo em vista que as despesas médicas que o contribuinte pretende comprovar são de
valor elevado e os recibos foram emitidos em valores globais sem discriminar o número
de sessões realizadas, resultando, salvo melhor juízo, em valores acima do preço
normalmente praticado por profissionais das respectivas áreas de atuação.
Para firmar a convicção do julgador, o processo foi encaminhado em diligência, para
que o contribuinte comprovasse o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas,
por meio de cópia de cheques, extratos bancários (com saques compatíveis e em datas
coincidentes ou aproximadas dos pagamentos informados), extrato dos cartões de
crédito ou outro meio utilizado para o pagamento dessas despesas.
Ao ser intimado a comprovar o pagamento de suas despesas médicas, o contribuinte
apresentou extratos bancários fls. 32/66. Elaborou planilha (fls.27) para demonstrar o
fluxo de pagamento efetuado à fonoaudióloga, uma vez que os saques realizados não
ocorreram nas mesmas datas em que os recibos foram emitidos. Já os pagamentos
efetuados à fisioterapeuta teriam sido efetuados mensalmente, em alguns casos com
mais de um pagamento no mês, mas nunca no montante total como apresentado no
recibo. Alega que em alguns pagamentos solicitou ajuda de parentes para efetuá-los,
transferindo a eles os valores que seriam entregues à fisioterapeuta. As sessões de
fisioterapia decorreriam de duas hérnias de disco.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013)
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
do
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado a esta
DRJ/POA/RS para julgamento.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Dedução – Despesas médicas
Relativamente às despesas médicas, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, artigo
8o, inciso II, alínea ‘a’, estabelece que na declaração de ajuste anual, para apuração da
base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados
a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
Em princípio, o recibo contendo todos os requisitos exigidos pela legislação é
documento suficiente para comprovar a realização da despesa médica. Entretanto, com
fundamento no artigo 73, caput e § 1° do Decreto no3.000, de 26/03/99 – RIR de nos
artigos art.18 e 29 do Decreto 70.235/1972 e alterações posteriores, pode a autoridade
administrativa, visando formar sua convicção sobre o assunto, solicitar elementos
adicionais de provas.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.074 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721047/2013-61

A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo permitido
à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a efetividade do
pagamento e da realização do serviço.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que os contribuintes podem ser instados a comprová-las ou
justificá-las, deslocando o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para os contribuintes, transfere para esses a
obrigação de comprovação e justificação das deduções; não o fazendo, sofrem as
conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação
e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos
que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Neste contexto, a comprovação das deduções de despesas médicas deve conter os
requisitos essenciais (nome, CPF, endereço do profissional e identificação da pessoa
beneficiada pelo serviço), além de outros elementos adicionais de prova, tais como, a
efetividade da prestação do serviço e/ou do efetivo pagamento, a exemplo de fichas ou
prontuários de atendimento, laudos médicos, cópias de prescrições, cópias dos cheques,
transferências bancárias, extratos bancários etc.
Ao ser intimado a comprovar as despesas médicas declaradas, o contribuinte apresentou
extratos bancários e elaborou planilhas para demonstrar o fluxo dos pagamentos.
Analisando esses demonstrativos (fls.27/28), verificamos que os recibos apresentados
não estão comprovados pelos saques efetuados pelo contribuinte. Os recibos da
fonoaudióloga apontam pagamentos de R$ 500,00 mensais. De acordo com a planilha
de fls. 27, apenas 3 saques foram efetuados em valor aproximado de R$ 500,00, todos
os outros em valores menores do que o montante declarado. Além disso, as datas dos
saques ocorrem em dias muito distantes dos pagamentos. Tomemos como exemplo o
mês de abril onde o saque de R$ 500,00 ocorre no dia 1o e o recibo (pagamento) é
emitido com data de 29 de abril. Já para os pagamentos realizados para a fisioterapeuta,
o contribuinte apresentou 2 recibos de R$ 5.000,00 cada, datados de 16 de maio e 26 de
dezembro. O demonstrativo elaborado indica um somatório de saques de R$ 7.200,00,
valor bem inferior aos recibos apresentados. O argumento de que teria transferido
dinheiro para parentes efetuarem os pagamentos em seu nome não está comprovado nos
autos. Assim, é de se concluir que os documentos apresentados não são suficientes para
comprovar os pagamentos declarados.
Quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas como dedução, o contribuinte
deve ter em mente que o pagamento correspondente não envolve apenas ele e o
profissional de saúde, mas também a Administração Tributária. Por essa razão, deve
conservar, além dos recibos, outros meios probantes do pagamento e da realização do
serviço. Nesse contexto, o Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o teor de documentos
assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre os próprios
signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.” (grifos acrescidos)
Assim, sem a prova do efetivo pagamento dos serviços prestados, entendo não ser
possível reconhecer referida dedução.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.074 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721047/2013-61

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 25/08/2016, Recurso Voluntário, fl. 90, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas estão comprovadas nos autos. Anexou declarações das prestadoras de que os
serviços foram prestados e os valores foram pagos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos de despesas médicas
são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução
da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.074 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721047/2013-61

passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, como já cima descrito, temos do documento de lançamento,
na parte “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 6) a denominação da infração
apontada como “dedução indevida de despesas médicas”, seguida do valor da glosa efetuada e
da descrição genérica “indevidamente deduzido a titulo de Despe s Médicas, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução”. Logo abaixo no citado
documento, ainda na descrição dos fatos, lê-se:
(...)
Contribuinte não comprovou despesas médicas: CPF 213.686.828-47 (falta
endereço), CPF 271.206.048-21 (falta endereço).

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.074 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721047/2013-61

Foram essas, portanto, as pendências expressamente apontadas pela autoridade
fiscal para a não aceitação dos recibos apresentados no curso da ação fiscal como suficientes
para comprovar as despesas médicas em questão, e que ao final ensejou o lançamento do crédito
tributário: a falta no recibo do endereço do consultório do profissional. Após solicitar diligência
à unidade de origem, a DRJ manteve as glosas por não comprovação da efetiva transferência dos
valores do contribuinte para as profissionais.
Conforme já acima esclarecido, a Fiscalização da Receita Federal poderia ter, de
forma clara e expressa, solicitado elementos adicionais para formação de sua convicção,
inclusive comprovação do efetivo pagamento, mas optou por não fazê-lo. O julgador
administrativo pode e deve reiterar as razões da Fiscalização, caso com elas concorde, entretanto
não pode inovar na lide com novas exigências não constantes do documento de lançamento, o
que tornaria a lide infindável, caracterizando cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
É cediço que esta turma do CARF tem assentado jurisprudência no sentido de que
a ausência no recibo médico do endereço do profissional, por si só, não é suficiente para
invalidar o documento.

Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 104
DF CARF MF
Original